Tribunal: STF
Processo: RHC 215684
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 670.351/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi representado pela pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), por ter sido apreendido em posse de 1 (uma) porção da droga conhecida popularmente como maconha, acondicionada em embalagem de fita adesiva parda, apresentando a massa bruta de 505,3g. 



    Buscando a anulação do processo, sob alegação de que o interrogatório do recorrente fora realizado sem a observância do direito constitucional ao silêncio, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, em julgado assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 NA FORMA DO ART. 103 DO ECA). SUSCITADA NULIDADE ABSOLUTA POR OFENSA A CIENTIFICAÇÃO DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, POR DUAS OCASIÕES. 



    1. ABORDAGEM PELA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. AFASTAMENTO



    2. INTERROGATÓRIO REALIZADO, CONFORME SE OBSERVA DO VÍDEO JUNTADO AOS AUTOS. ADEMAIS, QUESTIONAMENTOS REALIZADOS ANTES DA INFORMAÇÃO QUE APENAS ESCLARECEM SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA COM O PACIENTE, O QUE INCLUSIVE JÁ CONSTAVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE AFASTA A NULIDADE PERQUERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.



    WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA DEVIDAMENTE REALIZADA PERANTE À AUTORIDADE POLICIAL. TEMA AINDA NÃO APRECIADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o Recurso Extraordinário 1.177.984, que teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) quanto à questão relativa à obrigatoriedade de policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem. De toda sorte, "o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (HC n. 614.339/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021).



    2. Na hipótese, efetivamente houve perante a Autoridade Policial a cientificação quanto ao direito de permanecer em silêncio, constando ainda tal informação do termo de declarações colhidas na presença do genitor do agravante. Nessa linha, para infirmar as conclusões da Corte originária, notadamente para verificação da forma como teria sido efetuada tal advertência, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento, que, além de incompatível com a via eleita, não poderia ser realizado na espécie, haja vista que as declarações do agravante foram tomadas por meio de sistema de gravação audiovisual e não há prova pré-constituída da degravação do material colhido.



    3. Não está demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade alegada, na medida em que não se sustenta a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido suficientes para embasar a representação, pois a apreensão da droga em posse do agravante em quantidade que pode ser considerada incompatível com o simples uso, somada à sua atitude suspeita demonstrada antes da abordagem policial, por certo já seria suficiente a eventualmente ensejar sua representação pela suposta prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes, mormente se considerados os diversos verbos nucleares do tipo penal em comento. Assim, eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao "Aviso de Miranda" não se presume, de maneira que, nem sequer tendo havido o julgamento de mérito da representação ofertada, deve-se aguardar o deslinde da representação na origem, não sendo possível perquirir a nulidade aqui apontada, ao menos ao que se tem dos autos.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste recurso, a defesa alega, em suma: é evidente a obrigação de o Estado-policial informar ao detido de seu direito ao silêncio, e não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento de sua abordagem por policial militar, o que não aconteceu no presente caso. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que se reconheça a nulidade do processo em razão da inobservância do direito constitucional ao silêncio do paciente, com o consequente arquivamento do processo de apuração de ato infracional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o recorrente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posteriormente interrogado formalmente, sendo devidamente orientado quanto aos seus direitos constitucionais, incluindo o direito ao silêncio, constando tal informação do termo de declarações colhidas na presença do genitor do agravante: 



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 165/166): 



    Tendo em vista a nulidade reclamada, o Juízo a quo assim a afastou, nos termos da decisão (autos n. 5013337-40.2019.8.24.0008, Evento 59): 



    […] 



    De outro lado, infere-se que por ocasião de seu interrogatório junto à Autoridade Policial, o representado [G A P] foi devidamente advertido do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, posto que o Delegado de Polícia, ao inquiri-lo, assim o advertiu: 



    "[...] eu vou fazer algumas perguntas pra ti, tu responde somente se quiser, tu não é obrigado a responder, tá certo? [...]." (evento 1, VIDEO4, 00'39"-00:43"). Da mesma forma, no termo de declaração assinado pelo representado e por seu responsável legal, também constou a cientificação dos seus direitos constitucionais, dentre os quais, o de permanecer calado (evento1, INIC1, p. 8). 



    […] 



    Cotejando a decisão que afastou a nulidade arguida (bem fundamentada, ressalta-se), e não obstante as alegações da impetrante, inexiste ilegalidade no decisum. 



    In casu, o direito ao silêncio quando do seu interrogatório à autoridade policial foi respeitado, conforme se observa do Evento 1, vídeo 4, exatamente aos '40s. Antes disso, o Delegado faz perguntas pessoais e somente aos '35s se ele estava na posse da droga, o que foi admitido pelo paciente. 



    Neste caso, a nulidade inexiste, pois do teor do Boletim de Ocorrência (Evento 1, Petição Inicial 2-3), já há a informação que a droga foi supostamente apreendida com o paciente, não advindo a informação somente de sua manifestação informal aos agentes estatais por ocasião dos fatos. 



    No mais, quanto aos questionamentos realizados pelos policiais militares quando da apreensão do adolescente, do mesmo modo, inexiste nulidade. Primeiro que não há prova de que a referida autoridade não tenha feito a observação do direito ao silêncio ao paciente. Segundo, os agentes estatais quando do conhecimento da prática de alguma infração penal possuem o dever de perquirir quaisquer pessoas que se encontrarem no local dos fatos, conforme se extrai do Código de Processo Penal: […]. 



     



    Analisando o acórdão ora impugnado, não vislumbrei a nulidade apontada. 



    Asseverei que, "quanto ao 'aviso de Miranda' (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (HC n. 614.339/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021). 



    […] 



    De toda forma, destaquei que, ao que constou dos autos, houve perante a Autoridade Policial a cientificação do agravante quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (e-STJ fl. 342), constando ainda tal informação do termo de declarações colhidas na presença do genitor do agravante, juntado à e-STJ fl. 21. 



    Nessa linha, concluí que, para infirmar as conclusões da Corte originária quanto à cientificação do paciente em relação ao seu direito ao silêncio, notadamente para verificar a forma como teria sido efetuada tal informação, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, até mesmo porque as declarações do agravante foram tomadas por meio de sistema de gravação audiovisual, não havendo, pois, prova pré-constituída da degravação do material colhido. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem do recorrente e na suposta não observância dos direitos constitucionais foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes. Nessas circunstâncias, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça bem destacou que não se evidenciou efetivo prejuízo ao recorrente em decorrência do alegado ato e nem de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, a saber: 



    Como quer que seja, no caso, entendi que o prejuízo não foi evidenciado. Isso porque a simples afirmação de que as informações obtidas de maneira alegadamente ilegal teriam sido suficientes para embasar a representação ofertada em desfavor do agravante (e-STJ fl. 9) não se sustenta, pois a apreensão da droga em posse do agravante em quantidade que pode ser considerada incompatível com o simples uso, somada à sua atitude suspeita demonstrada antes da abordagem policial, por certo já seria suficiente a eventualmente ensejar sua representação pela suposta prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes, mormente se considerados os diversos verbos nucleares do tipo penal em comento. 



    Além disso, eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao "Aviso de Miranda" não se presume, sendo importante consignar que nem sequer ainda houve, na espécie, o julgamento de mérito da representação ofertada. 



    No particular, rememorei que "não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual" (AgRg no AREsp n. 1.264.516/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021). 



    Da mesma forma, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que eventual vício ocorrido em Inquérito Policial, procedimento administrativo de caráter informativo, não tem o condão, em regra, de nulificar a Ação Penal, que tem instrução probatória própria (cf. Inq 3621 ED-segundos, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019; AI 687893 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/9/2008; RHC 85286, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 24/3/2006; e HC 169348, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 16/7/2020). Ainda, para se concluir pelo trancamento da representação em razão do mencionado depoimento, seria necessário proceder à valoração desse elemento de informação à luz de todo o suporte probatório amealhado nos autos, medida incompatível com a via estreita do Habeas Corpus (cf. RHC 134182, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016).



    Em conclusão, não há falar que a decisão atacada implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do recorrente. A defesa terá toda a instrução, “com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente